Tribunal: CARF
Processo: 17883.000339/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000339/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.913 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000339/2009-67
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000339/2009-67

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-51.983 (fl. 127), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 84) com vistas a débitos do imposto
de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (fl. 93), a qual foi julgada procedente em parte pelo pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-51.983 (fl. 127), conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A presunção legal de
omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APROVEITAMENTO
DE
DISPONIBILIDADES
DECLARADAS. A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de
depósitos bancários prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
MULTA AGRAVADA NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO Incabível a aplicação
da multa agravada de 112,5% nos casos em que o contribuinte atende, ainda que
parcialmente, a intimação fiscal encaminhada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 142, sustentando, em síntese, que os rendimentos apontados como omitidos
foram devidamente demonstrados pelo contribuinte em declarações anteriores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou o cometimento de infração à legislação de regência do
IRPF, consubstanciada na omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000339/2009-67

Registre-se, desde já, que o Contribuinte não se desincumbiu de demonstrar /
comprovar a origem dos depósitos identificados pela fiscalização em suas contas bancárias. Não
o fez, sequer, por amostragem.
De fato, a irresignação do Recorrente, conforme demonstrado no relatório supra,
restringe-se, a aduzir que os rendimentos apontados como omitidos foram devidamente
demonstrados pelo contribuinte em declarações anteriores, in verbis:
Com a fiscalização e determinação da Administração Fiscal, o contribuinte interessado
apresentou os comprovantes exigidos dos rendimentos em questão, que,
indubitavelmente, já haviam sido informados e provados em declarações de
rendimentos anteriores.
Por conseguinte, não houve caracterização de fraude ou tentativa de fraude do
contribuinte interessado contra o Fisco. Pelo contrário, o interessado em questão é
cumpridor de seus deveres tributários e. conforme documentos previamente
apresentados vê-se que, em momento em algum, ele tentou se furtar da fiscalização ou
do determinado por ela.
O que se quer deixar claro e ver reconhecido pela Administração Fiscal é que o
contribuinte interessado não omitiu rendimentos, de forma a não se amoldar na conduta
prevista no art. 42 da Lei 9430/96.
Neste contexto, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Da tributação dos depósitos de origem não comprovada Inicialmente, cabe fazer
algumas considerações acerca do lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Deve ser esclarecido que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Depósitos bancários
se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão
de rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa disposição legal, transforma-se na
prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não
o faz satisfatoriamente.
Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento
do imposto correspondente. A presunção transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar
que não houve a omissão, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. É
uma presunção relativa, passível de prova em contrário.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Cabe ao Fisco comprovar
apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção. Ocorrida a situação fática, no caso depósitos bancários de origem não
comprovada, evidenciada está a infração.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se à renda omitida, deve o interessado, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, apresentar os documentos que venham a comprovar inequivocamente
possuir os depósitos bancários origem já submetida à tributação ou isenta, desfazendo-
se a presunção legal formulada de omissão de rendimentos.
Cumpre salientar que a comprovação de origem que a lei exige deve ser suficiente para
possibilitar a averiguação acerca do cumprimento de obrigações tributárias pelo
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000339/2009-67

beneficiário do depósito, submetendo-o às normas de tributação específicas vigentes à
época em que auferidos os rendimentos.
Neste contexto, registre-se que é cediço que o contribuinte deve manter em boa guarda
toda a documentação relativa aos períodos ainda não decaídos e aos créditos não
prescritos.
Concluindo: é dever do contribuinte demonstrar a origem de cada um dos depósitos, de
forma individualizada, ou então arcar com o peso da presunção legal. Tal ônus, ressalte-
se, decorre da lei.
Dito isto, verifica-se que o impugnante reapresenta documentos atinentes à venda de
imóvel e a contrato de mútuo já submetidos à apreciação da autoridade fiscalizadora, às
fls. 10/22 e 108/120, e alega que não há o que se falar em omissão de receita, tendo em
vista que os valores aplicados e depositados têm origem em montantes já informados
em declarações de rendimentos anteriores, bem como na venda de bens patrimoniais
também já declarados regularmente.
Convém frisar que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
(...)
Repete-se que cabe ao interessado afastar a presunção legal de omissão de rendimentos.
Neste contexto, a alegação genérica de que os depósitos têm sua origem em valores e
bens já declarados em DAA não procede. A sistemática de apuração de omissão de
rendimentos por meio de depósitos bancários prevê que os créditos sejam analisados
individualizadamente, consoante art. 42 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637/2002.
(...)
Por conseguinte, deve o lançamento ser mantido.
Em adição às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que o lançamento
com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei
n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos contra o contribuinte
titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000339/2009-67

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.913 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000339/2009-67

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar a
origem dos depósitos bancários, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital